Tribunal: TJES
Processo: 5042260-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042260-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIARA BIANCHINI NARDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). ÁREA DA SAÚDE (FARMACÊUTICA). PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO MARCO PRESCRICIONAL. AÇÃO AJUIZADA EM 11/12/2024. PERÍODO RECLAMADO (04/2020 A 02/2022) INTEGRALMENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2. MÉRITO: VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS (ADI 3247/STF). 3. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS E INDEVIDAS RENOVAÇÕES. VÍNCULO ÚNICO DE APROXIMADAMENTE 22 MESES. TEMA 916 DO STF NÃO CONFIGURADO. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5042260-63.2024.8.08.0035

Recorrente: MAIARA BIANCHINI NARDE

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). ÁREA DA SAÚDE (FARMACÊUTICA). PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO MARCO PRESCRICIONAL. AÇÃO AJUIZADA EM 11/12/2024. PERÍODO RECLAMADO (04/2020 A 02/2022) INTEGRALMENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2. MÉRITO: VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS (ADI 3247/STF). 3. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS E INDEVIDAS RENOVAÇÕES. VÍNCULO ÚNICO DE APROXIMADAMENTE 22 MESES. TEMA 916 DO STF NÃO CONFIGURADO. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

I. RELATÓRIO DISPENSADO
(Art. 38 da Lei nº 9.099/95).

II. ADMISSIBILIDADE
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente a gratuidade da justiça

.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a prescrição de parcelas anteriores a
11/12/2024

.

Todavia, a ação foi protocolada em
11/12/2024

, e o objeto da lide refere-se ao período de
abril/2020 a fevereiro/2022

. Desta forma, considerando o prazo de 05 anos (Decreto nº 20.910/32),
não há parcelas prescritas
. Reformo a sentença neste ponto para afastar a prejudicial de mérito.

3.2. Do Mérito: Validade do Contrato e Pleito de FGTS

A controvérsia cinge-se à pretensão de recebimento de FGTS sob a alegação de nulidade de contrato administrativo de designação temporária (DT) para o cargo de Farmacêutica

.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 3247
, consolidou o entendimento de que a natureza permanente de atividades como saúde e educação não impede, por si só, a contratação temporária para suprir demandas emergenciais ou passageiras (Art. 37, IX, CF)

.

No caso concreto, a prova documental (Fichas Financeiras e Informações da PGE) demonstra a existência de um
vínculo único
, compreendido entre
abril de 2020 e fevereiro de 2022

. Diferente do que sustenta a Recorrente, não restou demonstrada a ocorrência de "sucessivas e indevidas renovações" que pudessem mascarar um vínculo precário e abusivo.

Para que surja o direito ao FGTS na Administração Pública, nos termos do
Tema 916/STF
(RE 765.320), é indispensável a declaração de
nulidade
do contrato por burla ao concurso público, o que ocorre quando o Estado perpetua o vínculo temporário por anos a fio através de prorrogações infinitas

.

Neste processo, o prazo de
22 meses
de efetivo labor mostra-se compatível com a transitoriedade permitida pela legislação estadual, não configurando o desvio de finalidade necessário para a aplicação do Art.

19-A da Lei nº 8.036/90

. Assim, sendo válido o contrato administrativo, o regime jurídico é estatutário/especial, não comportando depósitos fundiários.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no tocante à prescrição, declarando a inexistência de parcelas prescritas no período reclamado.
No mérito, mantenho a IMPROCEDÊNCIA
do pedido de cobrança de FGTS, pelos fundamentos acima expostos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)